Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipatória, seja cominada à agravada a obrigação de reconhecer que a agravante suprira toda a carga horária curricular, estando apta a ser aprovada e obter o grau de conclusão do curso no qual estivera matriculada. Sucede que, consoante se afere de consulta aos autos da ação cominatória da qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo, a ré/agravada noticiara que reabrira o sistema de postagem de portifólios referentes ao 2o semestre de 2023, fazendo-o por mera liberalidade, e, havendo a agravante postado novamente seu portifólio, contendo os TCEs aprovados pelo setor de estágio da instituição, apreciara a documentação, validando sua carga horária no sistema, ensejando a aprovação da aluna e a conclusão do curso de graduação[1]. Outrossim, afere-se que, instada a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse de agir, a agravante acorrera àqueles fólios, assentindo com a apreensão de insubsistência da utilidade e da necessidade da ação que manejara, ressalvando apenas a necessidade de perquirição acerca da causalidade na deflagração da ação cominatória, como forma de se apurar a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência[2]. Dessa forma, esclareça a agravante, em 5 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa hábil a afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido aludido chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 193308065 (fls. 539/542). Ação Cominatória no 0701027-65.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 194615099 (fls. 567/579). Ação Cominatória no 0701027-65.2024.8.07.0001.